Tribunal: TJBA
Processo: 8055304-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055304-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA KOWALSKI FONTANA

AGRAVADO: MATHEUS COSTA DE ALMEIDA LTDA

Advogado(s)
:
NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA, ELIEZER GOMES DE ALMEIDA, INGRID CARVALHO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO.
SUSPENSÃO DE COBRANÇAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO.
TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ARTIGOS 7º E 25 DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que determinou a suspensão das cobranças de contrato de financiamento bancário e a abstenção de inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito.

O Agravante sustenta não ter sido demandado originariamente e a inexistência de responsabilidade sobre vício de produto fabricado e comercializado por terceiros.

O processo de origem versa sobre vício em veículo zero quilômetro adquirido junto a empresas que utilizam a mesma marca do Banco, qual seja, a Volvo.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira, pertencente ao mesmo grupo econômico da fabricante e da concessionária, possui responsabilidade solidária na cadeia de consumo a ponto de sofrer os efeitos da suspensão de cobranças de contrato vinculado; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência e da multa coercitiva fixada pelo juízo de piso.

Razões de decidir

Pela Teoria da Aparência e pela unidade de interesses econômicos, as empresas que integram o mesmo grupo e utilizam a mesma marca perante o consumidor respondem solidariamente, nos termos do parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25 do CDC.

O contrato de financiamento é acessório e vinculado ao negócio jurídico de compra e venda.

A probabilidade do direito do consumidor restou evidenciada pela comprovação de problemas recorrentes em veículo novo, enquanto o perigo de dano para a instituição financeira é reversível, uma vez que poderá cobrar os valores com encargos em caso de futura improcedência.

A multa diária deve ser mantida por possuir natureza coercitiva indispensável ao cumprimento das ordens judiciais.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento implica a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar deste relator.

Dispositivo e tese

Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Integrantes do mesmo grupo econômico que utilizam a mesma marca respondem solidariamente perante o consumidor pela Teoria da Aparência.

O contrato de financiamento bancário vinculado à aquisição de bem com vício comprovado pode ter seus efeitos suspensos para garantir a utilidade do provimento jurisdicional contra a cadeia de fornecedores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055304-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
, e, como parte Agravada,
MATHEUS COSTA DE ALMEIDA LTDA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.